Tribunal: TJMT
Processo: 0004829-74.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ARACI PAULO DOS REIS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 20749/2018
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — ÍNDICES APLICÁVEIS À CORREÇÃO MONETÁRIA E AOS JUROS DE MORA — INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E — ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA — RESP No 1.495.146/MG — CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL — SENTENÇA MODIFICADA — RECURSO PROVIDO.
A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.
Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, devem ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

APELANTE(S):
ARACI PAULO DOS REIS
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso Apelação Cível interposto por Araci Paulo dos Reis contra a sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 4829-74.2015.8.11.0015 (Código – 228674) opostos pelo Município de Sinop/MT julgou parcialmente os pedidos veiculados na peça vestibular, tão somente para alterar os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora (fl.45).
Condenou ainda o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) (fl.46).
Em suas curtas razões recursais, o apelante alega que o seu cálculo apresentado no cumprimento de sentença está correto, porquanto foi utilizado para correção monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA), e quanto os juros moratórios o índice de 1% (um por cento) ao mês, obedecendo exatamente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado à época no REsp 1086740/RJ (fl.48).
Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução de sentença, na sua totalidade (fl.49).
Não há contrarrazões.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (fls. 59/60).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme explicitado no relatório cuida-se de Recurso Apelação Cível interposto por Araci Paulo dos Reis contra a sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no 4829-74.2015.8.11.0015 (Código – 228674) opostos pelo Município de Sinop/MT julgou parcialmente os pedidos veiculados na peça vestibular, tão somente para alterar os índices aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora (fl.45).
Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, Araci Paulo dos Reis propôs Ação de Cobrança de Verbas trabalhistas em desfavor do Município de Sinop/MT, tal pretensão fora acolhida parcialmente pelo juízo singular, e posteriormente, referido decisum restou confirmado por acórdão deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ato contínuo, após a ocorrência do fenômeno do Trânsito em Julgado, o servidor ora apelante promoveu cumprimento de sentença, oportunidade em que a Fazenda Pública Municipal opôs os presentes Embargos a Execução alegando excesso de execução, já que os cálculos apresentados pelo recorrente estariam em desacordo com a moderna jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Ulteriormente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pleitos dos Embargos à Execução, determinando quanto à correção monetária a aplicação da TR (índice de remuneração básica aplicável à caderneta de poupança) e 0,5 % (meio por cento) ao mês no tocante aos juros de mora (fls. 45 e 46).
Contra essa decisão insurge-se com razão o apelante. Explico.
O presente recurso limita-se em discutir acerca da aplicação correta dos índices de correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública, e, no caso, relativa a crédito não tributário.
Pois bem.
Ao se tratar da correção monetária e juros, deve-se apontar o que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o leading caso do tema no 905, ou seja, o mencionado recurso foi submetido no rito dos Recursos Repetitivos para solucionar o que restou conflitado no âmbito dos mencionados institutos, na condenação da Fazenda Pública.
De forma sintética, o STJ fixou as teses, e, no caso da correção monetária, estipulou que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/97 (com redação dada pela Lei no 11.960/2009) não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
E, em contrapartida, estipulou que este instituto restaria fixado da seguinte forma:

“(...) Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. (...)”

Este, então, é o comando a ser seguido, deve-se aplicar o índice que mais acompanha a inflação, sendo que os índices que melhor cumprem este papel, no presente caso, é o IPCA-E, pelo que será observado a seguir.
No que tange os juros moratórios, estes são tratados de forma individual, sendo que a depender da natureza de cada caso, os índices são adotados de forma diferente.
Veja-se o que restou estipulado no julgamento:

“(...) o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (...)”

No presente caso, então, como se trata de condenação judicial de natureza administrativa em geral, a verba final se sujeita ao encargo disposto no ponto 3.1, ou seja, por se tratar de período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, os juros seguem o índice de remuneração da caderneta de poupança, de maneira que a reforma do decisum é medida impositiva.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, para estabelecer que a correção monetária deva ser calculada com base no IPCA-E, e os juros moratórios pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR), em consonância com o que foi estipulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no momento do julgamento do Tema no 905, e ainda, por via de consequência, inverto o ônus da sucumbência.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR